Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la na obrigação de fazer consistente na emissão de nota fiscal relativa aos meses do plano de academia contratado pelo autor. Em seu recurso aduz que não houve falha na prestação do serviço, pois a emissão da nota fiscal se deu no nome da esposa do autor, sendo ela a responsável financeira pelo serviço contratado.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Obrigação de emissão de nota fiscal relativo ao fornecimento de serviço de academia.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Inicialmente, convém mencionar que o processo correu à revelia do réu/recorrente, incidindo na espécie o art. 20 da Lei 9.099/95.
6. A emissão de nota fiscal é o instrumento tributário para arrecadação de Imposto Sobre Serviço (ISS) pela Secretaria da Fazenda do Estado, possuindo caráter obrigatório a todos os contribuintes do ISS. A controvérsia cinge-se à necessidade de correção da emissão de uma nota fiscal referente ao serviço (academia) do mês de dezembro de 2023, que foi supostamente emitida erroneamente em nome da esposa do autor e não dele próprio (NF- 355, ID 64465939).
7. A alegação recursal da parte ré/recorrente de que a nota fiscal foi emitida em nome da esposa do autor por ser ela a responsável financeira não merece guarida, pois consta nos autos nota fiscal de novembro de 2013, emitida em nome do autor (ID 64465938).
8. Ainda, junto à revelia da ré/recorrente, que, a princípio, tornam verdadeiras as alegações do autor, não consta nos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que deve prevalecer a alegação do autor que era ele o responsável financeiro e não a alegação do réu de que era a esposa dele (autor). Isso porque caberia à ré/recorrente demonstrar que no momento da contratação foi indicado como responsável financeiro a esposa do autor, o que não ocorreu (art. 373, II, CPC). Ao contrário disso, como dito anteriormente, o autor juntou nota fiscal de outro mês em seu próprio nome.
9. Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente no tocante à sua parte administrativa, razão pela qual mantenho irretocável a sentença ora recorrida.
V. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.